Tribunal: TJMT
Processo: 1054380-96.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1054380-96.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), WALTER NOVAIS DA SILVA - CPF: 038.308.991-30 (RECORRIDO), LUCAS DA SILVEIRA GONCALVES - CPF: 060.884.051-39 (ADVOGADO), IZIDORIO HENRIQUE PEREIRA MARTINS - CPF: 026.434.751-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS REJEITOU.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS DO JULGADO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, ao dar provimento
a
recurso do ente público, julgou improcedente o pedido de pagamento de gratificação por atuação no GAECO a servidor ocupante de cargo em comissão. O embargante aponta omissões e contradição no julgado, buscando a modificação do mérito e o prequestionamento de matéria para uniformização de jurisprudência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se a ausência de manifestação expressa sobre todos os argumentos da parte, como o §4º do art. 2º da LC nº 119/2002 e a jurisprudência divergente, configura omissão; e (
ii
) se o inconformismo com a tese jurídica adotada no acórdão e a busca pela uniformização de entendimento são matérias passíveis de análise em embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A omissão que autoriza os embargos de declaração é aquela que recai sobre ponto ou questão relevante que deveria ter sido decidido, não a ausência de manifestação sobre todos os argumentos deduzidos pelas partes. A adoção de uma tese jurídica coerente e fundamentada afasta, de modo implícito, as teses contrárias.

4. A contradição sanável pela via dos
aclaratórios
é a que ocorre internamente no julgado, entre suas próprias premissas ou entre a fundamentação e o dispositivo. A divergência entre a interpretação conferida pelo julgador à norma e a defendida pela parte configura mero inconformismo, não vício processual.

5. Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão do mérito da causa nem para a correção de suposto erro de julgamento (
error
in
judicando
). O inconformismo com o resultado deve ser veiculado por meio de recurso próprio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: 1. A adoção de fundamentação suficiente para o deslinde da controvérsia afasta, de forma implícita, as teses e argumentos com ela incompatíveis, não caracterizando omissão a ausência de manifestação expressa sobre cada ponto levantado pela parte. 2. A contradição que enseja embargos de declaração é a interna ao julgado, verificada entre proposições da própria decisão, e não a suposta dissonância entre a interpretação da norma adotada pelo julgador e a pretendida pela parte. 3. O recurso de embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito da causa ou à uniformização de jurisprudência, sendo via inadequada para manifestar mero inconformismo com o resultado do julgamento.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/1995, art. 48; Código de Processo Civil, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
1757324/PR, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, j. 16/08/2021; STJ,
EDcl
na PET nos
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
598.827/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 15/12/2016; TJMT, N.U 0001122-61.2013.8.11.0050, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 11/03/2026; TJMT, Turma Recursal Cível, N.U 1002865-11.2025.8.11.0037, Rel. Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 17/03/2026; TJMT, Turma Recursal Cível, N.U 1027309-22.2025.8.11.0001, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal, j. 17/03/2026.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
: 1054380-96.2025.8.11.0001

Embargante
: WALTER NOVAIS DA SILVA

Embargado
: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Vistos.

WALTER NOVAIS DA SILVA opôs Embargos de Declaração (ID 356705856/PJe2) em face do acórdão proferido no julgamento do Recurso Inominado (ID 355020897/PJe2). Sustentou que a decisão embargada foi: a) omissa, pois não analisou o §4º do art. 2º da LC nº 119/2002, que permitiria a requisição de "servidores civis" e afastaria a taxatividade do rol de integrantes do GAECO; b) omissa, por não se manifestar sobre a divergência jurisprudencial com a Primeira e a Segunda Turmas Recursais; c) omissa, por ignorar o argumento de vedação ao enriquecimento sem causa da Administração; d) contraditória, ao transcrever o §4º do art. 2º e, ao mesmo tempo, afirmar que o rol de integrantes é taxativo; e) omissa, por não fundamentar a incompatibilidade da gratificação "não incorporável" com o regime de cargo em comissão.

As
contrarrazões
foram apresentadas (ID 359770873/PJe2) argumentando que: a) não há vícios na decisão; b) a intenção do embargante é a rediscussão do mérito, o que é incabível na via dos
aclaratórios
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Omissão

A omissão passível de Embargos de Declaração ocorre apenas quando algum pedido ou fundamentação imprescindível não é examinado.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SERVIÇOS MÉDICOS. FALHAS NA PRESTAÇÃO MÉDICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DOCUMENTO RELEVANTE. OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. É possível ao magistrado, no julgamento dos embargos de declaração, atribuir-lhes, excepcionalmente, efeitos infringentes, quando detectar omissão sobre tese, matéria ou argumento relevante, capaz de alterar o resultado da controvérsia. 2. Agravo interno improvido. (STJ// -
AgInt
no
AREsp
: 1757324 PR 2020/0234311-4, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 16/08/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/09/2021)”

Nesse mesmo sentido N.U 1002865-11.2025.8.11.0037 (TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/03/2026,
Publicado
no DJE 20/03/2026) e N.U 1027309-22.2025.8.11.0001 (TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/03/2026,
Publicado
no DJE 20/03/2026).

No caso em tela, o embargante aponta a omissão na análise do § 4º do art. 2º da LC nº 119/2002, da jurisprudência divergente das demais Turmas e do princípio da vedação ao enriquecimento sem causa.

Contudo, tais pontos não configuram omissão a ser sanada por esta via. O acórdão embargado fundamentou sua decisão na premissa de que o direito à gratificação prevista no art. 6º, § 1º, da LC nº 119/2002 é restrito aos "integrantes" taxativamente elencados no
caput
e nos parágrafos iniciais do art. 2º da mesma lei.

Ao adotar essa tese de mérito, o colegiado, de forma implícita, afastou a possibilidade de o § 4º do mesmo artigo estender o benefício a outras categorias de servidores, bem como considerou que a interpretação restritiva da lei se sobrepõe a eventuais alegações de tratamento isonômico ou de enriquecimento sem causa.

Com efeito, não há obrigatoriedade de o julgador rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, quando a fundamentação adotada é suficiente para o deslinde da controvérsia. A escolha de uma tese jurídica prejudica, logicamente, as teses com ela incompatíveis.

Portanto, o que o embargante alega ser omissão é, na verdade, sua discordância com a linha de raciocínio e a conclusão adotada no acórdão, matéria que
não pertence ao

escopo dos embargos.

Contradição.

A contradição passível de Embargos de Declaração ocorre somente quando há divergência no corpo da própria decisão embargada, como, por exemplo, na hipótese em que um dos tópicos da fundamentação está em descompasso com outro, ou com a própria parte dispositiva.

A propósito:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. DEFINIÇÃO DA MODALIDADE DE LIQUIDAÇÃO A SER APRECIADA NA FASE LIQUIDATÓRIA. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS. (...) III. Razões de decidir (...) A contradição apta a ensejar embargos de declaração deve estar contida no próprio corpo da decisão, decorrente de proposições inconciliáveis entre si, não se confundindo com inconformismo da parte quanto à interpretação jurídica ou à valoração das provas realizada pelo julgador. (...) (N.U 0001122-61.2013.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO//, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2026,
Publicado
no DJE 18/03/2026)”

O embargante sustenta haver contradição no fato de o acórdão transcrever o art. 2º da LC nº 119/2002 em sua integralidade, incluindo o § 4º, mas concluir que o rol de integrantes é taxativo.

Todavia, não se vislumbra contradição interna no julgado. A decisão transcreveu o dispositivo legal para, em seguida, interpretá-lo. A conclusão de que o rol de "integrantes", para fins de percepção da gratificação, é taxativo, representa a interpretação jurídica que o colegiado conferiu à norma. Segundo essa linha de entendimento, o § 4º autoriza a requisição de outros servidores para atuarem no GAECO, mas não lhes confere a qualidade de "integrante" para fins remuneratórios específicos da gratificação.

A discordância do embargante com essa interpretação não caracteriza uma contradição no julgado, mas sim uma divergência sobre o mérito da questão jurídica, o que, como dito, não é passível de correção por embargos.

Inconformismo.

O Recurso de Embargos de Declaração é ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição ou omissão do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 48 da Lei nº 9.099/95:

“Art. 48// Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Parágrafo único. Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício.”

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. CARÁTER INFRINGENTE. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA. ART. 1.026, § 2º, DO CPC. 1. Hipótese em que a presente controvérsia foi solucionada em conformidade com a jurisprudência do STJ. 2. Os Embargos de Declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, exigindo-se, para seu acolhimento, os pressupostos legais de cabimento, ausentes in
casu
. 3. O inconformismo do embargante busca emprestar efeitos infringentes, manifestando nítida pretensão de rediscutir o mérito do julgado, o que é incabível nesta via recursal. 4. A interposição de Embargos Declaratórios pela terceira vez buscando rediscutir questões de mérito revela propósito manifestamente protelatório e a utilização abusiva dos
aclaratórios
, justificando a incidência da sanção prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015. 5. Embargos de Declaração rejeitados, com fixação de multa de 2% sobre o valor da causa. (STJ//
EDcl
na PET nos
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
598.827/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2016,
DJe
01/02/2017)”

No mesmo sentido STJ//
EDcl
no
AgInt
nos
EDv
nos
EREsp
1526169/SP (Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016,
DJe
19/12/2016).

No caso concreto, verifica-se que a pretensão da parte embargante não é corrigir vício do julgado, mas sim modificar o entendimento exposto na decisão embargada, situação que extrapola as hipóteses de cabimento dos Declaratórios.

Os argumentos, embora bem articulados, demonstram o objetivo de reverter o resultado do julgamento, buscando que esta Terceira Turma Recursal reveja seu posicionamento e se alinhe à jurisprudência das demais Turmas.
Esta
pretensão, contudo, é matéria a ser discutida em via recursal apropriada, como o Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei, expressamente
prequestionado
pelo embargante.

Portanto, a decisão embargada deve permanecer inalterada.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
dos Declaratórios, mas
rejeito-os
.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026